Tribunal: TJSP
Processo: 1012289-82.2023.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DE MÉRITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. SENTENÇA PROLATADA IMEDIATAMENTE APÓS RESPOSTA AOS EMBARGOS MONITÓRIOS. IMPROCEDÊNCIA COM BASE NA FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. CERCEAMENTO PROBATÓRIO CARACTERIZADO. 2. NECESSIDADE DE SE PERMITIR A INDICAÇÃO DE

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DE MÉRITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. SENTENÇA PROLATADA IMEDIATAMENTE APÓS RESPOSTA AOS EMBARGOS MONITÓRIOS. IMPROCEDÊNCIA COM BASE NA FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. CERCEAMENTO PROBATÓRIO CARACTERIZADO. 2. NECESSIDADE DE SE PERMITIR A INDICAÇÃO DE PROVAS E, SE O CASO, O SANEAMENTO DO FEITO PARA A INSTRUÇÃO. 3. SENTENÇA ANULADA, DE OFÍCIO. 4. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.